Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028264-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO), OSCAR SEIITI HATAKEYAMA - CPF: 336.837.858-96 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGANTE), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGADO), OSCAR SEIITI HATAKEYAMA - CPF: 336.837.858-96 (ADVOGADO), GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Paranaíta contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta por concessionária de energia elétrica, em ação civil pública ambiental, sob fundamento da presença dos requisitos legais e da plausibilidade da alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à inexistência de risco concreto, suficiência probatória, ausência de cerceamento de defesa e inaplicabilidade do efeito suspensivo em ação civil pública; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou substituição da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes, reconhecendo a presença da plausibilidade do direito e do risco de dano grave decorrente da execução provisória.

5.

A decisão identifica risco concreto na execução provisória de obrigação de elevado valor econômico, com potencial impacto financeiro relevante à concessionária e reflexos à coletividade.

6.

O acórdão analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a plausibilidade da tese diante da ausência de prova pericial em matéria de alta complexidade técnica.

7.

A concessão de efeito suspensivo em ação civil pública não é vedada, sendo admitida em caráter excepcional quando demonstrado risco de dano irreparável, nos termos do art. 14 da Lei no 7.347/85 e da jurisprudência do STJ.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.

9.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo e intenção de rediscutir o mérito, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. É admissível, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo à apelação em ação civil pública quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável. 3. O julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, 995, parágrafo único, 1.012, §3o, e 1.022; Lei no 7.347/85, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.235.685/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06.08.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.697.306/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.672.175/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.02.2025; TJMT, ED 1014964-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PARANAÍTA em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pela COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A., nos autos de ação civil pública ambiental.

Conforme se extrai do acórdão embargado, restou assentado que estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, notadamente diante da plausibilidade jurídica da tese recursal, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa, e do risco concreto de dano grave decorrente da execução provisória de sentença que impõe obrigações de elevado valor econômico.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões relevantes, alegando, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos centrais do agravo interno, especialmente quanto à inexistência de risco concreto, à suficiência do conjunto probatório produzido na origem, à inexistência de cerceamento de defesa e à inaplicabilidade do efeito suspensivo em sede de ação civil pública, à luz do art. 14 da Lei no 7.347/85.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público e pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, ambas no sentido da rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à substituição do julgado por outro que melhor se ajuste à pretensão da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rejeitar embargos que visam apenas a rediscussão do mérito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença desfavorável em ação monitória, alegando omissão, contradição e obscuridade no julgamento. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se houve (i) omissão quanto à regularização das custas processuais; (ii) contradição sobre a necessidade de prova pericial; e (iii) obscuridade quanto à responsabilidade dos sócios da empresa embargante. III. Razões de decidir: Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a regularização das custas, a desnecessidade de prova pericial e a exclusão da responsabilidade dos sócios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 355, I, 370 e 1.022. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10149648620238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. 4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, incluindo a fixação de honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. 5. A irresignação da parte embargante revela, na verdade, a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. (...) IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2697306 PR 2024/0270558-8, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. A alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia submetida a julgamento, delimitando as questões jurídicas relevantes e apresentando fundamentação adequada para a conclusão adotada.

Conforme expressamente consignado, a concessão do efeito suspensivo à apelação foi fundamentada na presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, decorrente da execução provisória de sentença que impõe obrigações de elevada monta, sem prestação de caução, com potencial de gerar constrição patrimonial de difícil reversão.

Nesse ponto, restou assentado que a execução provisória em curso poderia implicar impacto financeiro significativo à concessionária de serviço público essencial, com reflexos diretos na coletividade, circunstância que evidencia risco concreto e não meramente hipotético, afastando a tese de fundamentação genérica.

De igual modo, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, reconhecendo a plausibilidade da tese recursal fundada na ausência de produção de prova pericial em controvérsia de elevada complexidade técnica, o que, em juízo de cognição sumária, revela potencial violação ao devido processo legal.

A pretensão do embargante, ao sustentar que o conjunto probatório seria suficiente e que não houve cerceamento de defesa, revela, na realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito.

Também não procede a alegação de ausência de enfrentamento quanto à aplicação do art. 14 da Lei da Ação Civil Pública. O acórdão foi expresso ao consignar que não há vedação absoluta à concessão de efeito suspensivo em sede de ação civil pública, sendo admissível a medida quando presentes os requisitos legais, o que se verificou no caso concreto.

A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo em Ação Civil Pública, para evitar dano irreparável, encontra amparo na jurisprudência consolidada:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a norma do art. 520 do CPC/1973 (art. 1.012 CPC/2015), uma vez que esta é regra geral em relação àquela, que é norma de caráter especial. A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao réu, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal: 'O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte'". (REsp 1.523.385/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1235685 BA 2018/0014752-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2019)

Outrossim, a decisão embargada considerou, ainda, a pendência de julgamento do IRDR – Tema 13, com potencial impacto direto sobre a controvérsia, como elemento adicional a justificar a suspensão da execução provisória, em observância à segurança jurídica e à integridade do sistema de precedentes.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado no caso, conforme preceitua o art. 489, § 1o, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. (...) III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. (...) V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2672175 SP 2024/0223092-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Nesse sentido, a insurgência veiculada nos embargos evidencia nítido caráter infringente, buscando a reapreciação integral da matéria já decidida pelo Colegiado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Não se identifica, igualmente, qualquer contradição interna no julgado, tampouco obscuridade ou erro material.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 995, parágrafo único, 1.012, §3o, 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, bem como do art. 14 da Lei no 7.347/85, não havendo omissão a ser suprida.

Diante desse cenário, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e evidenciado o caráter meramente infringente da insurgência, não há fundamento jurídico que autorize a integração ou modificação do julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026